Tribunal: STJ
Processo: 5001305-24.2023.8.21.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923827 - RS (2025/0157502-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: VERA MARISA DE MELLO ALVES
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 1fa029f8-3ba5-4391-863c-99480e783816

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923827 - RS (2025/0157502-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: VERA MARISA DE MELLO ALVES
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão unipessoal que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial que interpusera (e-STJ Fls. 712-715).
revisional de contrato bancário, ajuizada por VERA MARISA DE
Ação:
MELLO ALVES em face da agravante, em virtude de instrumento de empréstimo
pessoal firmado entre as partes.
julgou procedentes os pedidos.
Sentença:
deu parcial provimento à apelação interposta pela agravante,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. FINANCEIRA CREFISA S
/A. OPOSIÇÃO A JULGAMENTO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA,
INOCORRÊNCIA. GRUPO DE RISCO. EXAME DO CASO CONCRETO. JUROS
REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. SUCUMBÊNCIA SEM REDISTRIBUIÇÃO.
I. CASO EM EXAME: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO VISANDO A
MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM RELAÇÃO A JUROS
REMUNERATÓRIOS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. A
Documento eletrônico VDA50147597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:51:24
Código de Controle do Documento: 3d79d17b-c271-4374-a42f-d671e912c08c

PARTE APELANTE SUSCITOU PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ALÉM DE
POSTULAR PELA IMPOSSIBILIDADE DA REVISÃO DE TAXAS E ENCARGOS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (I) ADMISSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO
VIRTUAL; (II) CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA ADICIONAL; (III) POSSIBILIDADE DE
REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONSIDERADOS ABUSIVOS; (IV)
DESCABIMENTO DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA UMA VEZ QUITADO O
CONTRATO.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL FOI CONSIDERADA
PREJUDICADA POR NÃO TER SIDO FORMALIZADA TEMPESTIVAMENTE PELO
PROCURADOR DA PARTE, CONFORME EXIGIDO PELO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL. QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA, O JUÍZO A QUO REJEITOU O
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA SUPLEMENTAR AO ENTENDER QUE OS
ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS ERAM SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO.
EM RELAÇÃO AOS JUROS, CONSTATOU-SE A ABUSIVIDADE NOS JUROS
REMUNERATÓRIOS PACTUADOS, OS QUAIS ULTRAPASSARAM A TAXA MÉDIA
DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE,
JUSTIFICANDO A REVISÃO E A LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS DE MERCADO. A
REPETIÇÃO DE INDÉBITO FOI CONCEDIDA NA FORMA SIMPLES, UMA VEZ QUE NÃO
HOUVE ATUAÇÃO ILÍCITA OU EM DESACORDO COM O CONTRATO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA FOI AFASTADA, UMA
VEZ QUE O CONTRATO JÁ SE ENCONTRAVA QUITADO, NÃO HAVENDO EFEITO
PRÁTICO NA MANUTENÇÃO DESSE PEDIDO.
IV. DISPOSITIVO E TESE: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR OS
JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANTIDOS OS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS SEM REDISTRIBUIÇÃO. TESE: “ADMITE-SE A REVISÃO DE
CONTRATO BANCÁRIO EM RAZÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS,
LIMITANDO-SE A TAXA AOS PARÂMETROS MÉDIOS DE MERCADO, SEM
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA PARA CONTRATOS JÁ QUITADOS.”
V. JURISPRUDÊNCIA E LEIS RELEVANTES CITADAS : CPC, 370, 927; CC, ARTS. 39, V E
51, IV; SÚMULAS 382 DO STJ E 596 DO STF; RESP 1.061.530/RS (STJ).
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
(e-STJ Fl. 449)

conheceu do agravo interposto para não conhecer
Decisão unipessoal:
do recurso especial, considerando:
a incidência da Súmula 284/STF no que
a)
tange ao art. 927 do CPC;
a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ; e
a ausência de
b)
c)
comprovação do dissídio jurisprudencial alegado, prejudicada a sua análise (e-STJ
Fls. 712-715).
nas razões de e-STJ Fls. 718-725, a agravante insurge-se
Agravo interno:
contra a decisão proferida, deduzindo o cabimento do recurso. Reitera as razões
de mérito previamente tecidas acerca da limitação dos juros remuneratórios,
notadamente considerando o recente entendimento desta Corte, bem como cita a
inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ e 284 do STF no caso concreto.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50147597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:51:24
Código de Controle do Documento: 3d79d17b-c271-4374-a42f-d671e912c08c

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo interposto para não conhecer
do recurso especial, ante:
a incidência da Súmula 284/STF no que tange ao art.
a)
927 do CPC;
a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ; e
a ausência de comprovação
b)
c)
do dissídio jurisprudencial alegado, prejudicada a sua análise (e-STJ Fls. 712-715).
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
Isso porque a agravante não refutou, de forma específica e suficiente, a
incidência dos óbices apontados, considerando as peculiaridades expressamente
delimitadas na decisão objurgada, senão vejamos:

(...) - Da fundamentação deficiente
Os argumentos invocados pela agravante não demonstram como o
acórdão recorrido violou o
, o que importa na inviabilidade do
art. 927 do CPC
recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF.

- Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
Ademais, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
prevista no contrato
existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios
celebrado entre as partes e à imprescindibilidade de prova pericial no caso concreto
, exige o reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Por fim, entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo
elementos indispensáveis à
analítico nem a comprovação da similitude fática,
demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável,
porque foram descumpridos os arts. 1029, §1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Além disso, a
desta Corte acerca do tema que se
incidência da Súmula 7
supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c"
do art. 105, III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AREsp 821337
/SP, 3a Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1215736/SP, 4a Turma, DJe de
13/03/2017
.
15/10/2018
(...) (e-STJ Fl. 714, grifos nossos)

Constata-se, nessa esteira, que a agravante limitou-se a deduzir
argumentação meramente genérica e a reprisar as razões previamente tecidas,
deixando de demonstrar o seu efetivo desacerto de acordo com as
particularidades citadas, notadamente evidenciando a inaplicabilidade da Súmula
284/STF quanto ao art. 927 do CPC, das Súmulas 5 e 7/STJ quanto à abusividade na
taxa de juros remuneratórios e à prova pericial, bem como quanto ao dissídio
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA50147597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:51:24
Código de Controle do Documento: 3d79d17b-c271-4374-a42f-d671e912c08c

Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo interno que não impugna
determinados fundamentos constantes na decisão monocrática acarreta a
preclusão no que concerne à impugnação dos referidos fundamentos. Nesse
sentir: EREsp 1.424.404/SP (Corte Especial, DJe
).
17/11/2021
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual
se subsume perfeitamente ao presente recurso.
Por fim, o referido entendimento foi inclusive positivado pelo legislador
pátrio no bojo do CPC, cujo § 1o do art. 1.021 afirma que, na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
Desse modo, mostra-se correto o não conhecimento do agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos contidos na
decisão agravada e suficientes para mantê-la.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA50147597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 09:51:24
Código de Controle do Documento: 3d79d17b-c271-4374-a42f-d671e912c08c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.923.827 / RS
Número Registro: 2025/0157502-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013052420238210015
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: VERA MARISA DE MELLO ALVES
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: VERA MARISA DE MELLO ALVES
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
Documento eletrônico VDA51385992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:10
Código de Controle do Documento: a288a735-be91-426c-9277-f70cabf8283b

CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:10
Código de Controle do Documento: a288a735-be91-426c-9277-f70cabf8283b